Tribunal: TJMT
Processo: 0006406-31.2009.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006406-31.2009.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VALDEMAR BORGES DE BASTOS - CPF: 197.119.640-15 (APELANTE), BRUNA SANFELICE GAVIOLI - CPF: 010.908.251-61 (ADVOGADO), ANDRE DA ROSA GOMES - CPF: 002.804.511-48 (ADVOGADO), BRUNO SOARES BRAGA - CPF: 031.614.901-26 (APELANTE), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO), REJANE DARONCH - CPF: 392.043.830-20 (APELADO), PAULA FERNANDA KRISTOSCHEK DE LIMA - CPF: 003.187.260-33 (ADVOGADO), BENHUR CAZAROLLI - CPF: 562.930.110-15 (ADVOGADO), CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER - CPF: 599.012.760-04 (ADVOGADO), VALDEMAR BORGES DE BASTOS - CPF: 197.119.640-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCURAÇÃO E ESCRITURA PÚBLICA. PROCURAÇÃO FALSIFICADA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. INAPLICABILIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGISTRO IMOBILIÁRIO. CANCELAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória de procuração e escritura pública, reconhecendo a falsidade do Instrumento Público de Mandato e da Escritura Pública de Compra e Venda, com a consequente determinação de cancelamento do respectivo registro imobiliário.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da compra e venda de imóvel realizada com base em procuração posteriormente declarada nula, bem como a possibilidade de proteção ao adquirente de boa-fé.

III. Razões de decidir

3. O exame pericial confirmou a falsificação da assinatura da outorgante no instrumento de mandato, caracterizando vício insanável que invalida todos os atos dele derivados, nos termos do art. 166 do CC/2002.

4. A teoria da aparência não se aplica ao caso, pois o ordenamento jurídico brasileiro não confere proteção irrestrita ao terceiro adquirente quando o ato negocial tem origem em título manifestamente nulo. A ausência de assinatura legítima no mandato impossibilita a transmissão válida da propriedade.

5. A boa-fé do adquirente não tem o condão de convalidar um negócio jurídico nulo de pleno direito, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

6. A anulação da procuração e dos atos dela decorrentes não impede o adquirente de pleitear eventuais direitos reparatórios em ação própria.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A inexistência de assinatura legítima no instrumento de mandato invalida a transmissão da propriedade e impede a aplicação da teoria da aparência para proteção do adquirente de boa-fé.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BRUNO SOARES BRAGA
contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Procuração e Escritura Pública e Cancelamento de Registro movida por
REJANE DARONCH
que julgou procedente o pedido formulado e declarou a nulidade do Instrumento Público de Mandato (Procuração), lavrada às fls. 078, do Livro 62P, do 1º Serviço Notarial de Tibagi (PR), da Escritura Pública de Compra e Venda, Livro 98, fls. 183 e 184 e do respectivo registro (R.02) na matrícula imobiliária nº 10.012, do CRI de Primavera do Leste (MT). Custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, em desfavor dos réus.

Defende o apelante que ainda que o negócio jurídico realizado à luz da procuração em referência seja nulo, a boa-fé do adquirente acaba por limitar os efeitos de tal nulidade. Em que pese a declaração de nulidade do instrumento procuratório reconhecido por sentença, a transação ocorreu com procuração reconhecida em cartório, portanto, é adquirente de boa-fé; a alienação foi realizada em condições de aparentava perfeita adequação; a negociação deu-se a 13 anos, onde era usual a procuração pública para negociações imobiliárias.

Ainda aduz, pelos documentos existentes nos autos se percebe que a assinatura da apelante mudou com o tempo e a perícia se restringiu a analisar a assinatura lançada na procuração, deixando de responder a vários quesitos.

Nesse contexto, aduz que a nulidade da procuração não pode prejudicar o adquirente, pois não foi demonstrado que agiu de má-fé.

Requer seja reconhecida a validade da compra e venda, amparada na teoria da aparência invertendo o ônus da sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação cível interposta por Bruno Soares Braga contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Procuração e Escritura Pública e Cancelamento de Registro ajuizada por Rejane Daronch, que julgou procedente o pedido e declarou a nulidade do Instrumento Público de Mandato (Procuração), bem como da Escritura Pública de Compra e Venda, determinando, por conseguinte, o cancelamento do registro imobiliário correspondente.

O apelante sustenta, em síntese, que, ainda que se reconheça a nulidade da procuração que embasou a alienação do imóvel, a boa-fé do adquirente deve limitar os efeitos dessa nulidade, preservando-se a validade da compra e venda. Afirma que a transação foi formalizada mediante procuração pública, regularmente registrada, circunstância que confere aparência de legitimidade ao negócio. Destaca, ainda, que a alienação se deu há mais de 13 anos, quando era comum a utilização de procuração para esse tipo de transação. Argumenta, ademais, que a perícia grafotécnica realizada nos autos teria sido insuficiente, pois se limitou à análise da assinatura na procuração, sem avaliar a evolução da assinatura da outorgante ao longo do tempo.

Dessa forma, requer o reconhecimento da validade da compra e venda, com fundamento na teoria da aparência, e a inversão do ônus da sucumbência.

Pois bem,

A controvérsia recursal reside essencialmente na validade da transação imobiliária realizada com base em procuração posteriormente declarada nula e na eventual incidência da proteção conferida ao adquirente de boa-fé.

O exame do acervo probatório demonstra que a nulidade da procuração decorreu da constatação de que a outorgante não a assinou, sendo este um vício insanável do ato jurídico. Conforme dispõe o artigo 166 do Código Civil, é nulo o negócio jurídico quando celebrado sem a observância das formalidades essenciais ou quando houver vício absoluto de consentimento. A ausência de assinatura da outorgante no instrumento de mandato configura vício radical, tornando inválidos todos os atos que dele derivam, inclusive a escritura pública de compra e venda e o respectivo registro imobiliário.

Nesse contexto, a anulação do instrumento de mandato arrasta consigo a nulidade do ato subsequente, conforme preceitua a teoria da instrumentalidade dos negócios jurídicos, segundo a qual a eficácia dos atos notariais e registrais está condicionada à validade do título que lhes dá origem.

Embora o apelante sustenta que a alienação deve ser preservada em razão da sua boa-fé, tese que remete à teoria da aparência. Entretanto, o ordenamento jurídico brasileiro não confere proteção irrestrita ao terceiro adquirente quando o ato negocial tem origem em título manifestamente nulo. O artigo 1.245, §1º, do Código Civil estabelece que a transmissão da propriedade só ocorre quando registrada no cartório competente, com base em título válido.

Em outras palavras, não há aquisição derivada válida se o título for juridicamente inexistente, como é o caso da procuração falsificada. Assim, a boa-fé do adquirente não tem o condão de convalidar um negócio jurídico nulo de pleno direito.

Tem-se que boa-fé do adquirente não pode prevalecer sobre o direito do proprietário original quando a alienação decorre de procuração inexistente ou forjada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - INDENIZAÇÃO - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA POR PROCURAÇÃO - FALSIDADE DA ASSINATURA DO OUTORGADO, PROCURADOR DA SOCIEDADE PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL - COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA - NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E DOS DEMAIS SUBSEQUENTES, POR ARRASTAMENTO - PROPALADA BOA-FE DO 3º ADQUIRENTE - IRRELEVÂNCIA - JUSTIÇA GRATUITA - LITISCONSORTE PASSIVO CITADO EDITALICIAMENTE, SOB A CURADORIA ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA - INAPLICABILIDADE DA PRESUÇÃO DE POBREZA - RECURSO DESPROVIDO. Constatado que a assinatura lançada em escritura pública de compra e venda de imóvel é falsa e não partiu do punho do procurador da sociedade vendedora, impõe-se o reconhecimento da nulidade da referida escritura pública e dos registros imobiliários que sucederam. Não há que se falar em convalidação de ato nulo, ainda que para resguardar terceiro que se diz adquirente de boa-fé, cabendo a eventual prejudicado buscar seus pretensos direitos em ação própria. É possível a condenação do réu revel, citado por edital, ao pagamento dos ônus sucumbenciais, mormente considerando que a atuação da Defensoria Pública em sua defesa, na qualidade de curadora especial, não conduz à presunção de miserabilidade”.

(TJ-MG - AC: 10024081207672001 MG, Relator.: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 11/08/2020, Data de Publicação: 11/08/2020)

Além disso, cabe destacar que a longa duração do negócio não altera a invalidade do ato, pois a nulidade absoluta não se convalida com o tempo.

Relativamente a perícia, o apelante questiona a perícia realizada, alegando que a mudança na assinatura da outorgante ao longo do tempo não foi considerada. No entanto, a análise grafotécnica seguiu critérios técnicos reconhecidos, sendo inequívoca ao concluir pela falsificação da assinatura constante na procuração. Ademais, eventual alteração natural da caligrafia da outorgante não justificaria a existência de uma assinatura absolutamente discrepante no documento em questão, o que fundamenta a decisão de primeiro grau ao declarar a nulidade.

Cabe ao apelante postular pela via própria indenização contra aqueles que participaram do fato, se assim entender. Caso reste demonstrado que terceiros agiram de má-fé ao praticar a alienação baseada em procuração falsificada, o apelante poderá buscar reparação pelos danos sofridos, incluindo eventuais valores pagos na negociação, custas processuais e outros prejuízos patrimoniais decorrentes da invalidade do negócio.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se inalterada a r. sentença.

Para fins §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em 2% os honorários anteriormente fixados na sentença, totalizando-os em 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025